Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA HARMÔNICOS E COERENTES. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a ameaça seja proferida com ânimo calmo e refletido e nem que o agente tenha a intenção de concretizá-la.
3. Em relação ao crime de constrangimento ilegal, ficou demonstrado nos autos que o réu constrangeu a vítima a desistir do processo e das medidas protetivas, sob ameaça de que não veria mais as filhas, ficando claro que sua conduta se amolda ao tipo penal previsto no artigo 146 do Código Penal.
4. A configuração da contravenção penal de vias de fato não exige a realização de laudo de exame de corpo de delito, restando comprovado nos autos, pelas declarações da vítima, as agressões perpetradas pelo recorrente.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
6. Considerando a extensão do dano e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais) para os três delitos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do acusado nas sanções do artigo 146, caput, 147, caput, ambos do Código Penal e do artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941, na forma dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006, à pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 900,00 (novecentos reais).